Tribunal: TJDFT
Processo: 0719120-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719120-52.2019.8.07.0001 RECORRENTES: MARCELO CRUZ BORBA, MARCIA APARECIDA CRUZ BORBA, PALOMA BATISTA BORBA, MARLON BRAS CRUZ BORBA, MARCO ANTONIO DA CRUZ BORBA RECORRIDA: NILZETI DOS SANTOS CANDIDO BORBA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONEXÃO. PROCESSO SENTENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIAO DE FEITOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. COISA INDIVISÍVEL. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DOLO. 1. Não se justifica a reunião de processos se um deles já foi sentenciado. 2 Não apresentada nenhuma prova da ausência de hipossuficiência ou da modificação da situação econômica da parte, mantém-se o benefício da gratuidade de justiça. 3. Nos termos do art. 1.322 do CC/2002, sendo o bem indivisível e não havendo consenso entre os condôminos, a alienação judicial do imóvel é medida que se impõe. 4. Presentes os requisitos exigidos pelos art. 368 e 369 do CC, autoriza-se a compensação de dívidas. 5. Para a configuração da litigância de má-fé deve ser demonstrada a prática de uma das condutas descritas no artigo 80 do CPC/2015 e o dolo da parte, consistente na intenção de frustrar o regular trâmite processual. 6. Rejeitaram-se as preliminares e deu-se parcial provimento ao apelo. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 504, 1.320, 1.793 e 1.794, todos do Código Civil, sob o argumento de que o imóvel litigioso não pode mais ser considerado como bem indivisível, visto que, pelas suas características, é um bem plenamente divisível do ponto de vista das suas frações ideais, passível de ser alienado por cota parte independente. Acrescentam que é possível a venda da cota parte do consorte, dando-se preferência ao condômino que queira adquirir a parte ideal. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 504, 1.320, 1.793 e 1.794, todos do CC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a alteração das conclusões adotadas pela turma julgadora, ao assentar pela indivisibilidade do imóvel, e consequente impossibilidade de alienação apenas da quota-parte da recorrida, demandaria, necessariamente novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023